Tribunal: TJPA
Processo: 0873519-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873519-51.2018.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: EVALDO JULIO FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0873519-51.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB PA12724-A e BÁRBARA CHAVES REZEGUE - OAB PA28553-A

AGRAVADO: EVALDO JULIO FERREIRA SOARES.

ADVOGADO: ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR - OAB PA22451-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo a rescisão contratual por culpa das rés, com restituição integral dos valores pagos e condenação por danos morais.

As agravantes alegam nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, inconstitucionalidade de dispositivo regimental, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e defendem a validade de cláusulas contratuais de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator; (ii) se há ilegitimidade passiva de integrante da cadeia de fornecimento; (iii) se é devida a restituição integral dos valores pagos em razão de atraso na entrega do imóvel; e (iv) se há possibilidade de rediscussão de matérias atingidas pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no regimento interno do tribunal e nos arts. 932 e 1.011 do CPC, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois o agravo interno viabiliza a apreciação colegiada e eventual sustentação oral.

6. A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 25, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. Comprovada a participação da agravante na cadeia de fornecimento, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.

8. Caracterizado o atraso superior ao prazo contratual, a rescisão decorre de culpa exclusiva das fornecedoras, impondo a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ.

9. Inviável a análise de matérias não suscitadas na apelação, em razão da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno e no CPC, sendo eventual nulidade sanada pelo julgamento do agravo interno. 2. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por atraso na entrega de imóvel. 3. Na resolução contratual por culpa do fornecedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 25, §1º; CPC, arts. 932 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.426.703/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0873519-51.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTES:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13179, GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - OAB PA12724-A e BÁRBARA CHAVES REZEGUE - OAB PA28553-A

AGRAVADO:
EVALDO JULIO FERREIRA SOARES.

ADVOGADO:
ALVIMAR PIO APARECIDO JUNIOR - OAB PA22451-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau.

Na origem, cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de imóvel, tendo o juízo a quo julgado parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão contratual por culpa das rés, condenando-as solidariamente à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes, danos morais e verbas sucumbenciais.

Interposta Apelação pelas rés, foi proferida decisão monocrática reconhecendo a responsabilidade solidária das demandadas e a devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ, afastando, contudo, a condenação por lucros cessantes.

Irresignadas, as rés interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, alegando a inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal que autoriza julgamento singular, bem como ofensa aos arts. 932 e 1.011 do CPC. Aduzem, ainda, cerceamento de defesa pela impossibilidade de realização de sustentação oral.

Avançando em suas razões, reiteram a tese de ilegitimidade passiva da agravante LEAL MOREIRA, e, no mérito, defendem a validade de cláusulas contratuais de retenção de valores e pugnam pela reforma da decisão quanto à restituição integral, aplicação de teses do STJ e exclusão ou redução das condenações impostas.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, mantendo a rescisão contratual por culpa das rés, com restituição integral dos valores pagos e condenação por danos morais.

As agravantes alegam nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, inconstitucionalidade de dispositivo regimental, cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e defendem a validade de cláusulas contratuais de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão monocrática proferida pelo relator; (ii) se há ilegitimidade passiva de integrante da cadeia de fornecimento; (iii) se é devida a restituição integral dos valores pagos em razão de atraso na entrega do imóvel; e (iv) se há possibilidade de rediscussão de matérias atingidas pela preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra amparo no regimento interno do tribunal e nos arts. 932 e 1.011 do CPC, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado.

5. Inexiste cerceamento de defesa, pois o agravo interno viabiliza a apreciação colegiada e eventual sustentação oral.

6. A relação jurídica é de consumo, impondo a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 25, §1º, do CDC e da jurisprudência do STJ.

7. Comprovada a participação da agravante na cadeia de fornecimento, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva.

8. Caracterizado o atraso superior ao prazo contratual, a rescisão decorre de culpa exclusiva das fornecedoras, impondo a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ.

9. Inviável a análise de matérias não suscitadas na apelação, em razão da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no regimento interno e no CPC, sendo eventual nulidade sanada pelo julgamento do agravo interno. 2. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente por atraso na entrega de imóvel. 3. Na resolução contratual por culpa do fornecedor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 25, §1º; CPC, arts. 932 e 1.011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2.426.703/SP; AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.), da mesma forma como possibilita a realização de sustentação oral, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

A alegada inconstitucionalidade de dispositivo regimental também não se sustenta.

É que este tribunal já se debruçou sobre o tema, entendendo que tal alegação é manifestamente descabia, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA “D” DO REGIMENTO INTERNO. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/12/2023)

Rejeito, portanto, a alegação.

A preliminar de ilegitimidade passiva também não comporta acolhimento.

Com efeito, a controvérsia posta nos autos insere-se no âmbito das relações de consumo, circunstância que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 25, §1º, que consagra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos danos causados ao consumidor.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente perante o consumidor, inclusive em hipóteses envolvendo atraso na entrega de imóvel, reconhecendo-se, ainda, a legitimidade passiva daqueles que concorrem para a oferta e comercialização do empreendimento. Neste sentido:
AgInt nos EDcl no REsp 1815033/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019.

No caso concreto, verifica-se que a agravante integrou a cadeia de fornecimento do empreendimento, circunstância evidenciada pela presença de sua logomarca em diversos documentos acostados aos autos, tais como levantamento financeiro do cliente, carta-proposta de aquisição, instrumento contratual, convocação para assembleia condominial e convite para entrega do empreendimento. Ademais, o próprio empreendimento (Torres Dumont) foi amplamente divulgado em seu sítio eletrônico oficial, conforme restou demonstrado na decisão agravada.

Diante desse contexto fático-probatório, resta inequívoca a participação da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA na relação jurídica de consumo, o que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda, em regime de responsabilidade solidária.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se incólume a decisão monocrática agravada no ponto.

No mérito, melhor sorte não possuem as agravantes.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a análise dos autos evidencia que a parte agravada busca a restituição dos valores despendidos, em razão de não mais possuir interesse na manutenção do contrato, tendo em vista o descumprimento do prazo de entrega pelas apelantes, uma vez que o empreendimento foi disponibilizado com atraso superior a dois anos. Desse modo, resta caracterizado que a resolução contratual decorreu de culpa exclusiva das apelantes.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 543, segundo a qual, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma integral quando configurada culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor.

Diante disso, verifica-se que a parte autora faz jus à restituição integral dos valores pagos, porquanto a rescisão contratual decorreu do inadimplemento das apelantes, consubstanciado na não entrega do imóvel no prazo avençado.

Finalmente, a pretensão de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou de redução do quantum indenizatório não tem como ser analisada neste momento processual, em razão da ocorrência de preclusão, uma vez que esse tema não foi objeto do recurso de apelação anteriormente interposto.

Assim,
pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026